Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723578-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XINGFA &amp; WENDA DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: WALDERIO CORREA PRADO D E S P A C H O Em consulta aos autos principais (0710036-67), verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença homologando acordo celebrado entre as partes (ID 50905180 dos autos originais). Diante disso, tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC/15, determino a intimação do Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator